Tribunal: TCU
Processo: 027.615/2018-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (FNS) em razão de irregularidades na documentação exigida para a prestação de contas dos recursos repassados ao município de Januária/MG, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa Atenção Básica em Saúde e Programa Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada, nos exercícios de 2006 e 2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em nome dos Srs. João Ferreira Lima (gestão de 1/1/2005 a 20/4/2007), Sílvio Joaquim de Aguiar (gestão de 20/4/2007 a 31/12/2007) e João Lourenço Normanha Neto (gestão de 2/5/2007 a 13/9/2007), ex-prefeitos e ex-secretário municipal de saúde, respectivamente, em razão de irregularidades na documentação exigida para a prestação de contas dos recursos repassados ao município de Januária/MG, na modalidade fundo a fundo, à conta do Programa Atenção Básica em Saúde e Programa Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada, nos exercícios de 2006 e 2007; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante os argumentos expostos pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. João Ferreira Lima (CPF XXX.869.156-XX), João Lourenço Normanha Neto (CPF XXX.006.826-XX) e Silvio Joaquim de Aguiar (CPF XXX.808.641-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do RI/TCU; 9.2. condenar os responsáveis, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do RI/TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, em respeito ao art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir de 2/2/2007 até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores, caso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: 9.2.1. responsável: Sr. João Ferreira Lima (CPF XXX.869.156-XX): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 109,99 07/07/2006 712,27 12/07/2006 58,95 14/07/2006 72,15 18/07/2006 46,35 19/07/2006 23.071,90 20/07/2006 569,03 21/07/2006 1.766,58 25/07/2006 49,44 01/08/2006 2.564,94 04/08/2006 9.323,01 07/08/2006 437,53 08/08/2006 262,05 09/08/2006 153,50 15/08/2006 378,68 17/08/2006 8.823,51 21/08/2006 14.276,50 22/08/2006 2.863,90 23/08/2006 164,65 24/08/2006 308,17 28/08/2006 229,49 29/08/2006 240,00 14/09/2006 27.487,77 22/09/2006 2.316,59 25/09/2006 44.964,48 29/09/2006 18.994,07 02/10/2006 2.385,76 03/10/2006 37.543,46 05/10/2006 5.623,56 23/10/2006 1.900,64 24/10/2006 160,62 25/10/2006 26.141,93 26/10/2006 95,49 01/11/2006 68.739,50 09/11/2006 86,58 10/11/2006 165,00 13/11/2006 19.859,50 28/11/2006 57.310,42 30/11/2006 160,62 01/12/2006 482,46 05/12/2006 1.690,00 08/12/2006 28.079,59 11/12/2006 81.706,88 13/12/2006 21.505,77 19/12/2006 6.304,57 21/12/2006 3.589,18 22/12/2006 189,75 27/12/2006 13.937,05 17/01/2007 10.112,54 18/01/2007 28.924,81 01/02/2007 33.367,87 06/02/2007 90.238,12 09/02/2007 2.324,59 23/02/2007 21.931,00 26/02/2007 9.211,05 09/03/2007 2.711,62 22/03/2007 38.177,24 30/03/2007 27.746,02 04/04/2007 9.2.2. responsáveis solidários: Srs. João Lourenço Normanha Neto (CPF XXX.006.826-XX) e Silvio Joaquim de Aguiar (CPF XXX.808.641-XX): VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 19.529,77 31/05/2007 3.460,97 01/06/2007 31.092,67 11/06/2007 3.311,48 15/06/2007 13.456,43 25/06/2007 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e mensalmente, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República em Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.